Tribunal: STF
Processo: HC 239336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Bonalume, em favor de Anderson Kaique Fortunato da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC 848.877/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. BENEFÍCIO CASSADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA . NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não configura julgamento extra petita quando o acórdão estadual não extrapola os limites da pretensão inicial. Precedentes. 



    2. No caso, o Ministério Público, no agravo em execução, requereu a cassação do livramento condicional, providência acatada pelo Tribunal estadual, em que pese ter utilizado fundamento diverso. Não há que se falar em violação ao princípio da congruência. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 26, p. 1)



    Extrai-se dos autos que o Juízo da execução penal deferiu o pedido de livramento condicional feito em favor do paciente.



    Em agravo de execução interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cassou a decisão que concedeu a benesse, conforme a ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO CONCESSÓRIA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, RETORNANDO O ACUSADO AO REGIME FECHADO DE PRISÃO - PRÉVIA SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO - PARCIAL ACOLHIMENTO - NÃO PREENCHIDO O REQUISITO OBJETIVO - HISTÓRICO DE RECENTE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - DESNECESSÁRIA SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO, ANTE O NÃO APERFEIÇOAMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - RECURSO DE AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 10, p. 2)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator. O agravo regimental interposto na sequencia foi desprovido (eDOC 26)



    Nesta via (eDOC 1), a defesa ressalta que “o paciente era egresso em liberdade condicional e teve revogada sua liberdade condicional devida o r. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo em execução do Ministério Público nº 0000681- 23.2022.8.26.0996, sem, contudo, ter cometido nenhum delito enquanto egresso e ou falta durante a execução da pena.” (p. 3)



    Afirma que “o sentenciado preencheu o requisito objetivo para o livramento condicional em 03/04/2021 (fls. 340/343 - Cálculo da Pena - PEC nº 0010576-74.2018.8.26.0502), tendo sido pleiteado o benefício em 05/01/2022.” (p. 3)



    Alega que o Ministério Público interpôs agravo em execução impugnando tão somente a ausência de exame criminológico para o deferimento do livramento condicional. No entanto, “o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu provimento ao agravo do Parquet, sustentando no acórdão “extra petita” a falta do requisito objetivo do executado, cassando assim a decisão concessória de livramento condicional e retornando o paciente ao regime fechado pelo não preenchimento do requisito objetivo (fls. 67-77 do agravo em execução).” (p. 4)



    Argumenta que “o requisito objetivo sendo que o cumprimento do lapso temporal e a avaliação da conduta carcerária restou demonstrada nos autos e foi atestado pela direção do estabelecimento prisional que o sentenciado possui BOM comportamento carcerário.” (p. 5)



    Destaca que, “embora haja unificação de pena no caso em tela – uma como condenado primário e outra condenado reincidente o paciente já resgatou o lapso necessário para a concessão do benefício.” (p. 5)



    Requer a concessão da ordem para que seja mantido o benefício do livramento condicional concedido pelo Juízo da execução, bem como seja revogado o mandado de prisão expedido em face do paciente.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou informações. (eDOC 20)



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do writ, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. PENDÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL LEGAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL. SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO A REGIME SEMIABERTO E ALCANCE DO REQUISITO OBJETIVO PARA O BENEFÍCIO PRETENDIDO. PERDA DE OBJETO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.” (eDOC 22)



    A defesa peticionou rebatendo os argumentos do Parquet, além de juntar aos autos cópia da integralidade do ato coator. (eDOC 27)



    É o relatório.



    Decido.



    Em síntese, insurge-se a defesa contra a revogação do livramento condicional do paciente, alegando que estão preenchidos o requisito objeto e subjetivo para a percepção da benesse. Aponta, outrossim, que o constrangimento ilegal se configura a partir “[d]o acórdão do Tribunal de Justiça Paulista que inovou genericamente pela conclusão da falta de requisito objetivo não combatido pelo Ministério Público de São Paulo.” (eDOC 1, p. 9)



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato coator:



    “No caso, ao cassar o livramento condicional concedido pelo Juízo de primeiro grau, o Tribunal estadual concluiu que não foi adimplido o requisito objetivo para a benesse, in verbis (e-STJ fls. 25/26):



    O agravado, reincidente em crimes patrimoniais, portador da matrícula nº 1.068.145-0, cumpre pena reclusiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão (processos-crime nº 0005198-63.2017.8.26.0635 e 1524331- 69.2020.8.26.0228), atualmente em gozo de livramento condicional, cujo início do cumprimento da pena se deu em 09.06.2017 e, considerados os períodos de remição de penas, com término previsto para o dia 10.01.2029 (fls. 15/18). Verifica-se que, em 20.01.2022, ao reeducando foi concedido o benefício do livramento condicional pelo MM. Juiz de Direito José Augusto Franca Júnior (fls. 29/33). Entretanto, extrai-se das peças processuais instrutórias deste instrumento recursal, bem como do processo de execução criminal nº 0010576- 74.2018.8.26.0502, atinente ao processo-crime nº 0005198- 63.2017.8.26.0635, que o trânsito em julgado ocorreu em26.05.2020, conforme certidão de fl. 936 do recurso de apelação criminal. Já em 13.08.2020, o reeducando foi promovido ao regime aberto de prisão, sendo novamente preso em flagrante delito em 18.11.2020 (processo-crime nº 1524331-69.2020.8.26.0228), dando ensejo à execução criminal digital nº 0016239-24.2021.8.26.0041, as quais foram unificadas no regime fechado de prisão em 21.10.2021 (conforme fls.332/333 do feito de execução criminal). Desta maneira, considerando que o trânsito em julgado da primeira condenação ocorreu em 26.05.2020 e o novo delito foi cometido em 18.11.2020, notório que o executado é reincidente doloso, exigindo o cumprimento de 1/2 (metade) da pena imposta para preenchimento do requisito objetivo para concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inc. II, do Código Penal, fração esta que somente seria atingida em 13.03.2023, já considerado o período de remição de penas. Assim, não bastasse estar o detento no regime fechado de prisão, e haver claras evidências de adoção da prática delitiva como meio de vida e forte potencial de não assimilação da terapêutica reeducacional, o que, de per si, conduziria ao indeferimento da benesse, ou ainda à realização de exame criminológico, o executado não preenche o requisito objetivo para manutenção da benesse concedida.



    Verifica-se, também, que o Tribunal a quo, acatando a dúvida ministerial acerca do preenchimento do requisito subjetivo, salientou as faltas graves praticadas pelo agravante durante a execução da pena, o que ensejaria o indeferimento do benefício também por ausência do requisito subjetivo ou, ao menos, a realização de exame criminológico, como pretendido pelo Parquet.



    Em que pese não ter sido acostada aos autos a peça de agravo em execução interposta pelo Ministério Público, destaco o seguinte trecho do aresto combatido: "Irresignado, o agravante pugna pela cassação da decisão de concessão da antecipação da liberdade, com imediata recolocação do executado no regime fechado de prisão (...)" - e-STJ fl. 18.



    Diante do panorama traçado até aqui, não há que se falar em julgamento extra petita, tendo em vista que o desfecho do agravo em execução se deu exatamente nos limites requeridos pelo Ministério Público, observado o princípio da congruência, e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destaquem-se:



    [...]



    Outrossim, vê-se que a data correta para adimplemento do requisito objetivo, apontada no acórdão de segundo grau, foi alcançada, sendo possível novo requerimento da defesa em primeiro grau.



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.” (eDOC 26) 



    Primeiramente, registro que embora a defesa aponte que o pedido ministerial aduzido no agravo em execução tenha sido transcrito na peça inicial deste writ, a petição do referido recurso não consta dos autos, o que inviabiliza melhor análise acerca da alegação de julgamento extra petita.



    De toda sorte, o ato coator apontou que o “desfecho do agravo em execução se deu exatamente nos limites requeridos pelo Ministério Público, observado o princípio da congruência” (eDOC 26, p. 3), de modo que é possível compreender que houve referibilidade entre o quanto pleiteado e o quanto decidido, o que fasta a alegação defensiva. 



    Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem considerou não preenchido o requisito subjetivo, apontando que “em 13.08.2020, o reeducando foi promovido ao regime aberto de prisão, sendo novamente preso em flagrante delito em 18.11.2020 (processo-crime nº 1524331-69.2020.8.26.0228), dando ensejo à execução criminal digital nº 0016239-24.2021.8.26.0041, as quais foram unificadas no regime fechado de prisão em 21.10.2021 (conforme fls. 332/333 do feito de execução criminal).” (eDOC 10, p. 10)



    Somente seria possível avaliar a pretensão da defesa por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 



    Além disso, o STF tem considerado legítima a manutenção no regime mais grave dos apenados que não cumprem o requisito subjetivo para a progressão, verbis:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que ‘registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)’. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. ‘A’, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. ‘b’) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 214.815 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023) (grifei)



    No tocante ao requisito objetivo, o STJ assentou que “a data correta para adimplemento do requisito objetivo, apontada no acórdão de segundo grau, foi alcançada, sendo possível novo requerimento da defesa em primeiro grau.” (eDOC 26, p. 4)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente